Tribunal: TJBA
Processo: 8174448-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174448-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, RICARDO DOS SANTOS MALTA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LOTEAMENTO MARISOL. BITRIBUTAÇÃO. DISPUTA TERRITORIAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS PARA EXAÇÃO DE IPTU. MATÉRIA QUE PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDO HAVIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS SOB INTERMEDIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS E DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A LOCALIDADE SOB A TUTELA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS MERAMENTE REGULATÓRIA DA ATIVIDADE DE SEUS AGENTES, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFERIR OU ALTERAR A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES UNÍSSONOS DESTA CORTE A AFIRMAR A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou procedente ação para declarar indevida a cobrança de IPTU sobre imóvel situado em área objeto de disputa territorial com o Município de Salvador, reconhecendo este último como ente competente para a tributação desde 2015, bem como homologando pagamento consignado em favor deste.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir qual município detém competência para a cobrança de IPTU sobre imóvel localizado em área de conflito territorial, bem como verificar a legalidade da exigência simultânea do tributo por entes distintos.

III. Razões de decidir: A cobrança simultânea de IPTU por dois municípios configura bitributação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando ausente definição clara dos limites territoriais. A existência de acordo entre os entes municipais e o reconhecimento administrativo e fático da competência do Município de Salvador desde 2015 afastam a legitimidade da cobrança pelo Município de Lauro de Freitas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de exigência do tributo pelo Município de Lauro de Freitas em relação a imóveis situados na área controvertida, em prestígio à segurança jurídica do contribuinte. Inexistindo alteração legislativa formal dos limites territoriais, a solução deve resguardar o contribuinte contra cobranças duplicadas, mantendo-se a competência do ente que passou a exercer legitimamente a tributação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8174448-26.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA